Tribunal: TJPA
Processo: 0005310-53.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005310-53.2011.8.14.0028

APELANTE: OTACILIO PEREIRA DO VALE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CONCESSIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
Agravo Interno e, na parte recorrida,
negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
OTACÍLIO PEREIRA DO VALE
,

contra decisão monocrática proferida por esta relatora membra da 1ª Turma de Direito Público que, nos autos de

AÇÃO CONCESSIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ou APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ou AUXILIO ACIDENTE

ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS
, declarou a incompetência deste Tribunal.

Em síntese, consta da inicial, qu
e em 17/10/2000, requereu o auxílio perante o órgão, entretanto teve seu pedido indeferido por falta de período de carência.

Afirma, que com o agravo do seu quadro clínico fez um novo requerimento em 20/04/2010, NB nº 540.535.506-9, e teve seu pleito negado por parecer da perícia médica em sentido contrário.

Aduz, ser trabalhador rural, agricultor, e possui sequelas de fratura dos ossos da perna direita, CID T93.2.

Discorre, que a patologia o impede de exercer qualquer atividade, até mesmo as que exijam o mínimo de esforço físico, ademais por ser trabalhador rural, e não pode se contentar com a injustiça sofrida pelo órgão que negou o benefício.

Requereu tutela de urgência, e o provimento do pedido para aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio acidente.

Consta nos autos contestação, a autarquia federal alegou violação do devido processo legal, prescrição quinquenal, aduzindo ainda que os exames periciais constataram apenas a incapacidade temporária, por tanto que seja improvido o pedido de aposentadoria e o simples fato de não poder ser submetido a uma atividade que lhe exija tanto esforço não impede que exerça outras atividades.

Sobreveio sentença, julgando parcialmente o pedido, para condenar a autarquia federal a estabelecer o auxílio acidente ao autor e inclusão em programa de reabilitação.

Irresignado, o autor apresentou apelação, requereu liminar, e ao final pugnou pela reforma
da decisão, requerendo a apreciação de todos os pedidos da inicial e conversão do auxílio em aposentadoria.

Vieram os autos conclusos.

Após, essa relatoria decidiu nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO, de ofício, declaro a incompetência deste Tribunal e determino a remessa dos presentes autos ao e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao qual compete o julgamento do recurso em tela.”

Insatisfeito,
OTACILIO PEREIRA DO VALE interpôs
o atual recurso de Agravo Interno, alegando
da competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações derivadas de acidente de trabalho, e requereu que o presente agravo interno seja conhecido e provido para reconsiderar a decisão monocrática agravada, no que se refere ao declínio de competência do presente feito para o Tribunal Regional Federal, e Caso não seja revogada a decisão monocrática, que o presente Agravo Interno seja apresentado a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, competente para julgamento pelo Colegiado.

Após,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apresentou contrarrazões, sustentando que não merece ser acolhido o recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente,
conforme já verificado anteriormente quando da prolação da decisão monocrática guerreada, o polo passivo desta ação é ocupado por Autarquia Federal que, ao ocupar um dos polos da relação jurídica processual, desloca a competência para o julgamento da causa para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, que preceitua o seguinte, in verbis:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes
, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

(...)

(...) § 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.”

Ainda, a Constituição Federal em seu artigo 108, inciso II dispõe que:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

II – Julgar em grau de recurso, as causa decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Deste modo, tendo em vista que a competência plena do Juízo é matéria de ordem pública, sobre ela não se opera a preclusão e poderá ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º do CPC:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1 A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Nesta senda é importante ressaltar o entendimento mais recente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as ações que tratam do assunto em questão nas quais não há discussão acerca de acidente laboral na causa de pedir devem ser analisadas pela Justiça Federal, em razão da natureza previdenciária do pleito.

Constata-se ainda, que na inicial, o autor faz questão de frisar sua atividade rural, inclusive tendo anexado declaração de atividade rural, termo de comodato, carteira sindical e CTPS sem vínculo de emprego formal.

Vejamos o teor da ementa do julgado pertinente:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 175285 - CE (2020/0263142-4) DECISÃO Vistos.
Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 31a. Vara Cível de Fortaleza/CE em face do Juízo Federal da 14a. Vara do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Estado do Ceará, nos autos de ação previdenciária, objetivando a concessão de auxílio-acidente. A ação foi distribuída ao Juízo Federal, que declinou da competência para a Justiça comum, por tratar-se de benefício de natureza acidentária. O Juízo estadual, por sua vez, determinou suscitou o presente conflito, ao fundamento de a análise do feito envolver o reconhecimento da condição de segurado especial da parte autora, o que atrairia a competência do juízo federal.
É o relatório. Decido. Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. O art. 955, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, determina ser possível o julgamento do conflito de competência por decisão monocrática quando a decisão fundar-se em tese firmada em súmula do Supremo Tribunal Federal ou desta Corte. Nessa linha, o enunciado da Súmula n. 568/STJ: O Relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Tratando-se de incidente instaurado entre juízos vinculados a tribunais diversos, conheço do presente conflito de competência, nos termos do art. 105, I, d, da Constituição da República.
Por primeiro, cinge-se a controvérsia sobre a concessão do benefício auxílio-acidente, havendo a necessidade de reconhecimento da condição de segurado especial do Autor. Conforme extrai-se da petição inicial a parte autora alega ser trabalhador rural e busca a concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho. Com efeito, no caso em que a concessão de benefício previdenciário ou acidentário para trabalhador rural exigir a comprovação da qualidade de segurado especial em regime de economia familiar, matéria estranha à competência da Justiça Estadual, o feito deve tramitar na Justiça Federal.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL, NA CONDIÇÃO DE TRABALHADOR RURAL, PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PARECER DO MPF PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é assente quanto à competência residual da Justiça Estadual para processar demanda relativa a acidente de trabalho. Entretanto, a comprovação da qualidade de segurado especial, para fins de concessão de benefício perante a Autarquia Previdenciária, como no caso, é matéria estranha à competência da Justiça Estadual, devendo ser a demanda processada pela Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da CF. 2. Somente seria possível o processamento da presente ação no Juízo Estadual, se a Comarca do domicílio do segurado não fosse sede de Vara Federal, o que, entretanto, não configura a hipótese dos autos. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 17a. Vara da Subseção Judiciária de Petrolina da Seção Judiciária de Pernambuco, o suscitante, para processar e julgar a presente demanda, inobstante o parecer do MPF.
(CC 86.797/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2007, DJ 03/09/2007, p. 119 - destaque meu). Isto posto, CONHEÇO do Conflito e DECLARO COMPETENTE o Juízo Federal da 14a. Vara do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Estado do Ceará. Comunique-se, com urgência ao Juízo Suscitante e ao Juízo Suscitado. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de maio de 2021. REGINA HELENA COSTA Relatora (STJ - CC: 175285 CE 2020/0263142-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 24/05/2021)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 185406 - SP (2022/0005340-0) DECISÃO Vistos, etc.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em relação ao Juízo Federal do Juizado Especial Cível da 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, nos domínios de ação proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mediante a qual o autor pretende o restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, inclusão em programa reabilitação profissional.
De acordo com ofício do Juízo suscitado (e-STJ, fls. 166-167):
Conforme fundamentado na decisão recorrida, os documentos juntados aos autos (Evento 02) informam que a parte autora apresenta perda do olho direito e cegueira subtotal do olho esquerdo, estando incapacitada de forma total e permanente desde 1971, em decorrência de acidente sofrido durante o exercício do trabalho. Dessa forma, este juízo é incompetente para o julgamento da causa.
Em que pesem as alegações feitas pela parte autora, é desnecessária a remessa dos autos para responder novos quesitos ou outros esclarecimentos pelo perito judicial. Ressalto, MAIS UMA VEZ, que não há que se falar em análise da perda de capacidade laborativa em decorrência da doença de Parkinson, uma vez que esta já não existia desde a época do acidente de trabalho sofrido em 1971.
Do ponto de vista do Juízo suscitante, entretanto, o pedido e a causa de pedir nada mencionam sobre acidente de trabalho, contexto que evidencia a competência da Justiça Federal. Veja-se a ementa da decisão daquela Corte (eSTJ, fl. 480):
APELAÇÃO.
Ação previdenciária. COMPETÊNCIA. Ausência de qualquer alegação ou mesmo discussão a respeito de eventual nexo de causalidade com o trabalho. Matéria afeta à competência da Justiça Federal.
Artigo 109, inciso I e §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PERANTE O C. STJ.
Parecer do Ministério Público Federal pela declaração de competência do juízo federal
(e-STJ, fls. 509-517). É o relatório.
Registro que, segundo se infere dos autos, a postulação deduzida pelo autor diz respeito ao restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez, com pedido subsidiário de inclusão em programa de reabilitação profissional, nada mencionando quanto a acidente de trabalho (e-STJ, fls. 1-3). A definição da competência em razão da matéria é feita, com base na petição inicial, pela aferição da natureza jurídica da demanda contida no pedido e na causa de pedir. Esse é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa no seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE CONCESSÃO E REVISÃO DE BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACIDENTE LABORAL. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF.
COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho, como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I da CF não fez qualquer ressalva a este respeito. Súmulas 15/STJ e 501/STF. 2. O teor da petição inicial é elemento essencial ao deslinde do conflito, uma vez que a definição de competência decorre da verificação da causa de pedir e do pedido apresentados na inicial.
[...] (AgRg no CC n. 141.868/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 2/2/2017). No caso, o pedido formulado na inicial nada menciona quanto à natureza acidentária do benefício que busca ver restabelecido e convertido.
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 66, II, e 955, parágrafo único, I, do CPC, conheço do conflito e declaro competente o Juízo Federal do Juizado Especial Cível da 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, o suscitado.
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de abril de 2022. Ministro OG FERNANDES Relator

Assim, é nítida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente
ação, razão pela qual a demanda foi ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS (entidade autárquica federal), o que de todo modo acarreta no reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual para atuar no feito, por se tratar de competência definida em razão da pessoa jurídica de direito público federal (no caso de entidade autárquica federal INSS).

Desse modo, deve ser mantido o declínio de competência do feito para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista a flagrante incompetência recursal deste Tribunal de Justiça Estadual na atuação da demanda em tela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno,

mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024